Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-35.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012015-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO - MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – MULTA AFASTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O artigo 778, §1º, III e § 2º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer, se exige o consentimento da parte executada.

II - Ainda que frágeis os seus argumentos, a interposição dos aclaratórios contra a decisão que deferiu a substituição processual não pode ser considerada protelatória quando a parte, anteriormente e por outra via, não tenha tido a oportunidade de contrapor-se ao pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução nº 0002361-22.2012.8.11.0055, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
deferiu a substituição do polo ativo da lide, pela
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A
e, ainda, por considerar protelatório o pedido dos embargos de declaração, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a substituição processual autorizada pelo juízo de origem não observou as formalidades legais atinentes ao crédito rural que originou a dívida executada, o qual tem a particularidade de facultar ao devedor o direito de alongamento e de preferência quanto à cessão dos direitos creditícios.

Alega que o juízo de origem deferiu o pedido de substituição do polo ativo à míngua de documentos originais que comprovem a cessão do crédito, endosso e pagamento, o que, por seu turno, também inviabiliza a substituição.

Assevera que, por lhe assistir razão quanto ao direito em questão, não se mostra cabível a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão que, em razão da cessão de crédito, deferiu a substituição do polo ativo da lide.

Segundo os argumentos do agravante, a decisão agravada deve ser declarada nula, devendo o Banco do Brasil S.A. retornar ao polo ativo da lide, bem como ser afastada a multa aplicada em sede de recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, verifica-se no id nº 73916137, que o exequente BANCO DO BRASIL S.A., celebrou Termo de Cessão Sem Coobrigação, em que transferiu os créditos, objeto da ação de execução, ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I.

Por sua vez, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I, celebrou em 23.11.2020, termo de cessão dos créditos à agravada, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, conforme documento apresentado no id nº 73917341.

O artigo 778, §1º, III e § 2º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer, se exige o consentimento da parte executada.

Confira-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

A esse respeito, não há também qualquer ressalva na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. BANCO DO BRASIL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ART. 778, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, § 1º, inciso III e § 2º, do CPC. 2. Não há, até o presente momento, comprovação das irregularidades apontadas na referida cessão de direito, uma vez que ainda se encontra em fase de apuração. Dessa forma, não existem motivos para obstar à substituição do polo ativo na demanda de origem 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365874, 07499021120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange às irregularidades apontadas pelo agravante, atinentes à falta de endosso da Cédula Bancária, importa destacar que a formalidade em questão guarda relação com a Lei nº 10.931/2004.

Ocorre que a ação de execução, na origem, está ampara em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, conforme documento visualizado no id. nº 63327966, a qual, por sua vez, possui regramento próprio, pelo Decreto-Lei nº 167/67, que permite sua transferência e livre negociação, exigível pelo seu valor (artigo 10).

Assim, uma vez atendidas todas as formalidades exigidas não subsiste qualquer vício ou nulidade capaz de obstar a substituição processual reconhecida pelo Juízo de origem.

Sobre o pedido de afastamento da multa de 1% aplicada sobre o valor atribuído à causa, em razão do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração, com razão o agravante.

Afinal, ainda que frágeis os seus argumentos, a interposição dos aclaratórios contra a decisão que deferiu a substituição processual não pode ser considerada protelatória quando a parte, anteriormente e por outra via, não tenha tido a oportunidade de contrapor-se ao pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa de 1% aplicada em face do demandado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022